Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública. O embargante aponta omissão no julgado quanto à análise da prejudicialidade externa decorrente de Ação Rescisória, da inexigibilidade do título com base no Tema 864 do STF e do excesso de execução na aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar as teses de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução; e (ii) analisar se a oposição dos embargos de declaração configura litigância de má-fé, a ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões devolvidas no agravo de instrumento, inexistindo os vícios elucidados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão do embargante revela mero inconformismo e o propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, 969, 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 23/2/2022.